Tribunal: TJMT
Processo: 0000343-19.2018.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000343-19.2018.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAQUEL DE ALMEIDA SARTORI - CNPJ: 05.788.324/0001-50 (EMBARGADO), RAQUEL DE ALMEIDA SARTORI - CPF: 835.241.509-34 (EMBARGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO - CPF: 076.900.434-29 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO - CPF: 076.900.434-29 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), RAQUEL DE ALMEIDA SARTORI - CNPJ: 05.788.324/0001-50 (EMBARGANTE), RYCHER ARAUJO SOARES - CPF: 042.840.711-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO – ERRO DO SISTEMA PJE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – JUSTA CAUSA – ARTIGO 223 DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que o realizou por justa causa
” (artigo 223 do CPC).

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que não conheceu da Apelação da embargada.

A embargante alega a intempestividade da sua interposição em 11-7-2023, uma vez que o prazo limite teria sido em 7-7-2023.

Em contrarrazões (ID.191213664), a embargada argumenta que no sistema PJe constou 11-7-2023 como data final.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença foi disponibilizada em 14-6-2023, e o PJe registrou a ciência em 16-6-2023, de modo que o prazo de 15 dias expirou em 7-7-2023, porém a Apelação foi interposta em 11-7-2023.

A embargada argumenta que no PJe constou 11-7-2023 como data limite.

De fato, houve esse equívoco do próprio sistema do Judiciário, como se infere na “aba expedientes” deste processo, o que induziu o advogado da embargada a erro.

O artigo 223 do CPC estabelece o seguinte:

“
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que o realizou por justa causa
”.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR C.C. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU. INTEMPESTIVIDADE. DEMANDA FUNDAMENTADA NO ART. 155 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRAZO RECURSAL DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 198, II, C.C. 152, § 2º, DO ECA. NORMA ESPECIAL. PREVALÊNCIA. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL CONTIDO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (PJE). ADVOGADO INDUZIDO A ERRO PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. JUSTA CAUSA. CPC/2015, ART. 223, § 1º. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL . RECURSO PROVIDO. 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente ( ECA), em seus arts. 198, II, c.c. 152, § 2º, estabelece que em todos os recursos interpostos nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, com exceção dos embargos de declaração, o prazo será sempre de 10 (dez) dias corridos. 2. Assim, pelo princípio da especialidade, as disposições contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no tocante ao sistema recursal, devem ser aplicadas, observando-se as regras do Código de Processo Civil apenas de forma supletiva. 3. Interpretando os referidos dispositivos legais, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que as regras específicas em relação ao sistema recursal somente serão aplicadas nos procedimentos especiais expressamente enumerados nos arts. 155 a 197 do ECA. Nos demais procedimentos, portanto, deverão ser aplicadas as regras gerais do Código de Processo Civil, mesmo que tratem de demandas afetas à Infância e Juventude. 4. A ação subjacente trata de destituição de poder familiar, com base no procedimento especial previsto no art. 155 do Estatuto da Criança e do Adolescente, razão pela qual aplicam-se, em relação ao sistema recursal, as regras especiais previstas no ECA, inclusive o prazo de 10 (dez) dias corridos para interpor todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, embora o recurso de apelação tenha sido interposto de forma intempestiva, isto é, após o prazo de 10 (dez) dias corridos da publicação da sentença, é fato incontroverso nos autos que no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (PJe) constou que o último dia do prazo seria em 22/11/2021, sendo que o recurso de apelação do recorrente foi interposto em 19/11/2021.6. Nessa situação, em que o próprio Poder Judiciário induz a parte recorrente a erro, ao indicar na intimação a data final do prazo recursal de maneira equivocada, deve ser reconhecida a justa causa apta a afastar a intempestividade do recurso, em obediência à boa-fé objetiva que deve orientar a relação entre o Poder Público e os cidadãos, nos termos do art. 223, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.
Precedentes.7. Recurso especial provido”
. (STJ, REsp. 2036000 MG 2022/0342300-6, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 12-9-2023, Terceira Turma, DJe de 14-9-2023).

Pelo exposto,

diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023